Tribunal: TJBA
Processo: 8054429-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054429-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
CAIO CESAR SANTOS DE SANTANA, DIEGO MONTENEGRO SAMPAIO E SILVA

AGRAVADO: ACBV CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA

Advogado(s)
:
ANNA CAROLINA BEZERRA SILVA VIANA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÕES CONTRATUAIS REALIZADAS PELA PETROBRÁS
REPUTADAS INDEVIDAS
. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO DE ORIGEM. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A parte autora ajuizou pedido de recuperação judicial, alegando que a Petrobrás reteve pagamentos devidos por serviços prestados, sob a justificativa de garantir créditos trabalhistas sujeitos ao plano recuperacional.

2.
O juízo de origem, em decisão anterior, reconheceu a ilegalidade das retenções e determinou o depósito judicial no valor de R$ 2.080.914,57, decisão essa já preclusa, diante da inexistência de qualquer recurso pendente de julgamento.

3.
Anos depois, o juízo da 1ª Vara Empresarial de Salvador, sob argumento de “melhor reflexão”, revogou as decisões pretéritas e determinou a realização de nova Assembleia Geral de Credores.

4.
A agravante interpôs recurso buscando a nulidade da decisão revocatória, a manutenção do reconhecimento da ilegalidade das retenções e a suspensão da assembleia.

5.
A tutela antecipada recursal foi deferida parcialmente, para suspender apenas a revogação da decisão que reconhecera a ilegalidade das retenções, mantendo, contudo, a realização da Assembleia Geral de Credores.

6.
O Ministério Público opinou pelo provimento parcial do recurso em conformidade com a decisão liminar já concedida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7
. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível apreciar, nesta sede, o alegado pagamento parcial realizado pela Petrobrás; (ii) saber se o juízo de origem poderia revogar decisão já
preclusa contra a qual inexiste recurso tempestivo
que reconheceu a ilegalidade das retenções; (iii) saber se deve ser mantida a determinação de realização da Assembleia Geral de Credores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
. Quanto ao alegado pagamento parcial, sua análise configuraria supressão de instância, sendo matéria afeta ao juízo de origem.

9. No mérito, o art. 502 do CPC estabelece que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. O art. 505 do mesmo diploma legal dispõe que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

1
0. A preclusão
pro judicato
impede que o magistrado revisite matéria já decidida, ainda que se trate de questão de ordem pública.

11. No caso, após mais de cinco anos da decisão original precluir, o magistrado não poderia revogar seu próprio pronunciamento jurisdicional, sob pena de violar a segurança jurídica.

12. Por outro lado, o art. 40 da Lei nº 11.101/2005 veda a suspensão ou adiamento da assembleia-geral de credores por pendência de discussão acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos, devendo ser mantida a realização da AGC como órgão soberano do processo de recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13
. Recurso conhecido e parcialmente provido, para restabelecer a decisão que reconheceu a ilegalidade das retenções realizadas pela Petrobrás e determinou o depósito judicial de R$ 2.080.914,57, mantendo-se, contudo, a determinação de realização da Assembleia Geral de Credores.

14.
Tese de julgamento: "A preclusão
pro judicato
impede que o magistrado revogue decisão
já estabelecida sem que seja recurso interposto contra ela
, ainda que sob alegação de melhor reflexão, sob pena de violação à segurança jurídica".

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, art. 502

- CPC, art. 505

- Lei nº 11.101/2005, art. 40

Jurisprudência relevante citada:

- TJBA, AI 8040487-26.2021.8.05.0000

- STJ, AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020

- STJ, AgInt no REsp 1576743/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 30/05/2017

- TJ-DF, AI 0701777-12.2020.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, julgado em 29/04/2020, DJE 12/05/2020

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8054429-23.2024.8.05.0000
em que é agravante
TS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
e agravado
ACBV CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA LTDA
,

Acordam os magistrados integrantes da
P
rimeira
C
âmara
C
ível do
E
stado da
B
ahia em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.